Tribunal: TJPA
Processo: 0801693-48.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801693-48.2021.8.14.0401

APELANTE: JONAS DE ANDRADE RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de roubo majorado pelo uso de faca. decote da causa de aumento. impossibilidade. as provas dos autos demonstram que o recorrente efetivamente empregou a faca no crime. majorante mantida. pleito de revisão da pena base. procedência. a base foi fixada desproporcionalmente e com a avaliação equivocada de vetores do art. 59 do CPB. aplicação de regime aberto. impossibilidade. nova dosimetria. recorrente condenado à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias multa. apelo parcialmente provido. unânime.

do decote da majorante do uso de arma branca

I.
As provas dos autos demonstram claramente que houve o emprego de faca na empreitada criminosa. Deveras, ouvida em juízo, a vítima relatou que estava se dirigindo ao trabalho, quando foi abordada pelo apelante que, munido de uma faca, subtraiu o seu aparelho celular, além de pertences pessoais. No mesmo sentido caminham os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente. Todos confirmaram o uso de arma branca no crime, tendo, inclusive, apresentado uma faca de mesa, de cabo vermelho, junto com o celular da ofendida, no momento da lavratura do flagrante. Eventuais contradições acerca do tipo de faca empregada no crime não tem o condão de afastar a referida causa de aumento. Com efeito, é irrelevante que as testemunham tenham apontado a faca como sendo de serra, enquanto a vítima tenha se referido a ela como sendo do tipo “peixeira”, pois é incontroverso que a faca foi efetivamente usada no crime, tanto que foi apreendida e apresentada à autoridade policial, no auto de prisão em flagrante. Desnecessário exame para atestar a potencialidade lesiva da arma branca, visto que é inerente a natureza do artefato o caráter lesivo,

cortante

ou perfurante. Precedentes.
Mantida a majorante do §2º, inc. VII, do art. 157 do CPB;

da redução da pena-base, da multa e do regime de cumprimento de pena.

II. Constata-se que apenas as circunstâncias do crime foram avaliadas corretamente, ainda que de maneira tímida pelo julgador, o qual afirmou que este vetor judicial seria desfavorável, pelo fato do delito ter sido cometido durante a madrugada. No mais, todos os outros vetores judiciais foram avaliados equivocadamente, de modo que não se justifica a fixação de pena-base em seis anos de reclusão, portanto, dois anos acima do mínimo legal. Nova dosimetria.
Apelante condenado a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime

semiaberto, mais treze dias multa;

III. A pena de multa é de aplicação cogente, decorrência legal da condenação, não havendo a possibilidade de exclusão. No mais, deve acompanhar o cálculo da pena privativa de liberdade, de modo que a suposta alegação de pobreza não tem o condão de, por si só, levar a imposição automática da multa no mínimo legal. Inviável a fixação de regime aberto ao recorrente, o qual se mostra incompatível com o
quantum
de pena ora aplicado, conforme o regramento estabelecido pelo art. 33 do CPB. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JONAS DE ANDRADE RODRIGUES
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de
seis anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto
, mais sessenta e oito dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no
art. 157, §2º, inciso VII do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada

pelo

MM. Juízo

de Direito

da

3ª

Vara

Criminal

da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou pelo decote da majorante do §2º, inciso VII, do art. 157 do CPB, pois existem nos autos contradições entre os depoimentos da vítima e das testemunhas, acerca do real emprego da arma branca no crime. Também aduziu que a suposta faca não teria sido periciada, não havendo prova da sua potencialidade lesiva ou qualquer indício de que tenha sido realmente utilizada no

delito.

A defesa postulou pela redução da pena-base para o mínimo legal, pois o julgador teria valorado equivocadamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Por consequência, pugnou pelo regime aberto de cumprimento de pena. No que tange a multa, requereu a sua aplicação no mínimo legal, tendo em vista a situação econômica desfavorável do apelante.
Ao final, a defesa requereu

o

conhecimento

e

provimento

do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo parcial provimento do recurso
, a fim de que a pena-base do apelante seja redimensionada para o mínimo

legal.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] No dia 11 de fevereiro de 2021, por volta de 05h, na Avenida José Bonifácio, em frente ao Cemitério de Santa Izabel, o denunciado JONAS DE ANDRADE RODRIGUES, acompanhado de um homem não identificado, fazendo uso de arma branca, assaltou a vítima Margareth Oliveira Belo, subtraindo sua mochila, na qual havia seus documentos pessoais, um aparelho celular SAMSUNG GALAXY A01 E R$ 9,00 (nove reais) [...]” (SIC) (fl. 192)

Regularmente processado, o apelante foi
condenado pelo crime tipificado no art. 157, §2º inciso VII do CPB.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA

A defesa requereu o decote da majorante do uso de arma branca. Todavia, as provas dos autos demonstram claramente que houve o emprego de faca na empreitada criminosa. Deveras, ouvida em juízo, a vítima relatou que estava se dirigindo ao trabalho, quando foi abordada pelo apelante que, munido de uma faca, subtraiu o seu aparelho celular, além de pertences pessoais. No mesmo sentido caminham os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente. Todos confirmaram o uso de arma branca no crime, tendo, inclusive, apresentado à polícia uma faca de mesa, de cabo vermelho, junto com o celular da ofendida, no

momento

da lavratura

do flagrante (fl. 22).

Eventuais contradições acerca do tipo de faca empregada no crime não tem o condão de afastar a referida causa de aumento. Com efeito, é irrelevante que as testemunham tenham apontado a faca como sendo de serra, enquanto a vítima tenha se referido a ela como sendo do tipo “peixeira”, pois é incontroverso que a faca foi efetivamente usada no crime,
tanto que foi apreendida e apresentada à autoridade policial, juntamente com

o apelante, no auto de prisão em flagrante.

Igualmente, desnecessário exame para atestar a potencialidade lesiva da arma branca, visto que é inerente a natureza do artefato o caráter lesivo, cortante ou perfurante. Vejamos

os arestos abaixo:

“APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) - APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO - PRESCINDIBILIDADE - POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA - PENAS-BASE - REDUÇÃO - NECESSIDADE. - A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. -
A orientação firmada pelos Tribunais é no sentido da prescindibilidade de apreensão e perícia da arma para a caracterização da majorante do roubo, mormente no caso de faca, cuja potencialidade lesiva é presumida. -
Se uma das circunstâncias judiciais não foi corretamente analisada na instância de origem, deve ser ela reapreciada por esta Corte. (TJ-MG - APR: 10342120084914001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 22/09/2016, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/09/2016)”

“PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE FACA. APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA QUANDO SE TRATA DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. VÍTIMAS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA. 1
.Tratando-se de arma branca (faca) utilizada no ato infracional análogo ao roubo (ou tentativa), desnecessária a realização de prova pericial considerando ser inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante.
2. Se o agente pratica dois ou mais roubos, mediante uma só conduta, subtraindo bens de vítimas diferentes, é de ser observada a regra do concurso formal próprio, na forma do art. 70, caput, primeira parte, do CP. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07090312720208070003 DF 0709031-27.2020.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 06/05/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Logo, não há que se falar em decote da majorante do
§2º, inciso VII, do art. 157 do CPB.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE, DA PENA DE MULTA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

A defesa postulou pela redução da
pena-base para o mínimo legal
, fixando-se, por consequência, o
regime aberto
de cumprimento de pena. No que tange a
multa
, requereu a sua
aplicação no mínimo

legal
, tendo

em

vista

a

situação

econômica

do

apelante.

A pena-base foi assim lançada:

“[...] O réu apresenta antecedentes criminais (FAC Num. 23972166), mas por se tratar de ações penais em andamento deixo de valorá-los negativamente; a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo;
as circunstâncias do crime lhe prejudicam eis que o crime foi cometido durante a madrugada
;
e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
. Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. [...]”

Na hipótese, constata-se que apenas as circunstâncias do crime foram avaliadas corretamente, ainda que de maneira tímida pelo julgador, o qual afirmou que este vetor judicial seria desfavorável, pelo fato do delito ter sido cometido durante a madrugada. No mais, todos os outros vetores judiciais foram avaliados equivocadamente, de modo que não se justifica a fixação de pena-base em
seis anos de reclusão,

portanto,

dois

anos acima do mínimo legal.

Sendo assim, mister redimensionar a sanção-base, tendo por fundamento apenas uma circunstância judicial negativa. Desta feita, hei de hei de fixar a base em quatro anos e nove meses, mais onze dias-multa, a qual reduzo para o mínimo legal, qual seja, quatro anos de reclusão e dez dias-multa, em face da atenuante da confissão espontânea.

Adianto que deixo de empregar a fração de um sexto utilizada pelo magistrado na referida atenuante.
Do contrário, a

sanção ficaria abaixo do mínimo legal na segunda etapa do cálculo de pena,

o

que

é

sabidamente

vedado

pela

Súmula

231 do STJ.

Presente uma causa de aumento referente ao uso de arma de branca, motivo pelo qual majoro a reprimenda em um terço, achando a
sanção de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais

treze

dias multa, a qual considero definitiva e final.

Ressalte-se que a pena de multa é de aplicação cogente, decorrência legal da condenação, não havendo a possibilidade de exclusão. No mais, deve acompanhar o cálculo da pena privativa de liberdade, de modo que a suposta alegação de pobreza não tem o condão de, por si só, levar a
imposição automática da multa no mínimo legal.

Inviável a fixação de regime aberto ao recorrente, o qual se mostra incompatível com o
quantum
de pena ora aplicado, conforme o regramento estabelecido pelo art. 33 do CPB. Permanecem válidos os

dispositivos

não

reformados

da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
dou parcial provimento ao

apelo, nos

termos

da

fundamentação.

É o voto.

Belém, __ de setembro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/10/2021